Tribunal: TJMT
Processo: 1000128-31.2021.8.11.0019
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000128-31.2021.8.11.0019
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PEDRO BATISTA VAZ DA SILVA - CPF: 001.124.901-31 (RECORRENTE), DIANI DE MORAES - CPF: 995.410.501-82 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000128-31.2021.8.11.0019

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Porto de Gaúchos/MT

Recorrente(s):

Pedro Batista Vaz da Silva

Recorrida(s):

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de agosto de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM E LICITUDADE DA OBRIGAÇÃO CEDIDA QUE OCASIONOU A NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Ausente a prova da origem e licitude da obrigação cedida, ora questionada, que ocasionou a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova desse fato.

Eleva-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“ Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos constantes na exordial para confirmar a tutela de urgência e: a) DECLARAR a inexistência de vínculo jurídico entre as partes, atinente ao contrato que se discute nos autos, por consequência, a inexigibilidade do débito discutido, R$ 1.493,67 (mil quatrocentos e noventa e três reais e sessenta e sete centavos), que ensejou a inserção do nome da parte autora nos serviços de proteção ao crédito; b) CONDENAR a empresa requerida ao pagamento da quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) em favor da parte autora, a título de indenização por DANOS MORAIS, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (12.04.2020 – data da negativação indevida), conforme Súmula nº 54 do STJ, bem como a correção monetária a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ). Por consequência, JULGO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95”.

No presente caso restou comprovado que o autor teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito,
no valor de R$ R$1.493,67, inclusão em 12.04.2020
, que desconhece a origem e, a empresa Cessionária não logrou êxito em comprovar a origem da referida obrigação.

Em que pese a Cessionária ter acostado o termo de cessão, não trouxe provas da relação original entre o Autor e a SKY, visto que apenas telas sistêmicas, desacompanhadas de outros elementos de prova são insuficientes ao fim almejado.

Assim, entendo que pretensão no sentido de majoração do
quantum
indenizatório deve ser acolhida, pois o montante arbitrado está aquém dos valores que estão sendo fixado atualmente por esta Turma Recursal, em casos análogos, levando em consideração de ser a única inscrição em nome do Autor.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e elevo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021